Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO SUBSCRITA. CLÁUSULA EXPLICATIVA EXPRESSA. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52 e incisos, na outorga de crédito ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
2. Tratando-se de contrato de adesão, conforme estabelecem o art. 46 e o §4o do art. 54 do CDC, cabe à instituição financeira, salientar os termos distintivos de cada espécie de oferta de crédito, especialmente a forma mais dispendiosa de financiamento do crédito rotativo.
3. Nos termos do que dispõe o art. 107 do Código Civil, a declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
4. Comprovado, por meio do contrato regularmente subscrito que a oferta de crédito seria efetivada na modalidade cartão de crédito consignado, com autorização de consignação de montante até o limite legal para pagamento parcial ou integral da fatura, especificando, ainda, que eventuais valores que sobejarem deveriam ser pagos por meio da fatura emitida pela instituição financeira credora, afasta-se a alegação de simulação ou de violação ao dever de informação.
5. Recurso conhecido e não provido.